Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009702-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLARO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 346.766.781-34 (AGRAVADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009702-62.2026.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: CLARO MONTEIRO DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, prescrição, falta de interesse de agir e impugnação à gratuidade da justiça, além de determinar a produção de prova pericial com honorários a cargo da parte requerida, em ação de reparação por danos materiais relacionada à conta vinculada ao PASEP.

II.

Questão em discussão

Há cinco questões em discussão para verificar: (i) se o requerido possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; (ii) se a competência para processar e julgar o feito pertence à Justiça Estadual ou à Justiça Federal; (iii) se ocorreu prescrição quinquenal ou decenal da pretensão do agravado; (iv) se a distribuição do ônus da prova observou os critérios estabelecidos no Tema 1300 do STJ; (v) a quem compete o adiantamento dos honorários periciais.

III.

Razões de decidir

O julgamento do Tema 1150, o STJ firmou entendimento vinculante no sentido de que o BANCO DO BRASIL S/A possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

A competência para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP pertence à Justiça Estadual, conforme orientação do Tema 1150 do STJ, por se tratar de discussão sobre falha na prestação de serviço da instituição financeira, não se enquadrando na hipótese do artigo 109, inc. I, da CF.

O prazo prescricional aplicável é decenal, nos termos do artigo 205 do CC, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques, conforme estabelecido no Tema 1150 do STJ.

A distribuição do ônus da prova observou corretamente a tese firmada no Tema 1300 do STJ, que estabelece critérios específicos para as ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, não havendo inversão indevida do ônus probatório.

O adiantamento dos honorários periciais compete à parte que requereu a produção da prova pericial, nos termos do artigo 95 do CPC, tendo a decisão agravada expressamente consignado que a perícia foi postulada pela parte requerida

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O requerido possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme orientação vinculante do Tema 1150 do STJ. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, por se tratar de discussão sobre falha na prestação de serviço da instituição financeira. 3. O prazo prescricional aplicável é decenal, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques. 4. O adiantamento dos honorários periciais compete à parte que requereu a produção da prova pericial, nos termos do artigo 95 do CPC."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida na
Ação de Reparação por Danos Materiais n. 1034163-09.2025.8.11.0041
ajuizada por
CLARO MONTEIRO DA SILVA,
que deferiu a produção de prova pericial postulada pela parte requerida e nomeou como perita do juízo a empresa SMART PERÍCIAS E AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, podendo ser contatado pelo telefone (44) 3041-6377 e e-mail contatosmartpericias@gmail.com, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), bem como determinou a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, CPC), sendo que os honorários serão arcados pela parte requerida (art. 95, caput, CPC).

Ainda rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública suscitadas pelo ora agravante.

O agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por ser mero administrador do PASEP; a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda; a ocorrência de prescrição, seja quinquenal ou decenal; a falta de interesse de agir do agravado; a necessidade de impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado; e a correta distribuição do ônus da prova conforme o Tema 1300 do STJ.

Defende que os honorários periciais devem ser suportados pela parte autora ou, subsidiariamente, repartidos entre os litigantes.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A liminar pleiteada foi indeferida (ID 352126381).

Contrarrazões (ID 358947864), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos, pois em consonância com os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1150 e 1300.

A aplicação do Tema 1300 do STJ trata da distribuição do ônus da prova nas ações que discutem saques em conta individualizada do PASEP, ou seja, a decisão agravada observou corretamente a tese firmada pelo STJ ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, em conformidade com a orientação estabelecida no referido julgamento.

Salienta-se que a tese fixada no Tema 1300 estabelece que:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

Assim, a decisão agravada aplicou exatamente essa distribuição do ônus probatório, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

No que diz respeito à impugnação à gratuidade da justiça, o agravante não trouxe elementos concretos que demonstrem que o agravado possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ônus que lhe competia, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

A preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, foi devidamente fundamentada no sentido de que o interesse processual está configurado, uma vez que a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos.

Desse modo, o fato de a parte autora ter recebido algum valor em sua conta corrente não afasta seu interesse processual em discutir se o montante estava correto, sendo necessária a instrução probatória para essa verificação.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, observa-se que foi aplicada corretamente a tese fixada pelo STJ no Tema 1150, que reconheceu a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo de demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

A tese firmada no Tema 1150 estabelece que:

"O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
".

Quanto à alegada incompetência da Justiça Comum, o entendimento pacificado pelo STJ é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

No tocante à prescrição, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150, estabelece o prazo prescricional de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques e, no caso dos autos, não há prova de que tal ciência tenha ocorrido há mais de 10 anos, o que afasta a alegação de prescrição.

Por fim, quanto aos honorários periciais, o ônus cabe ao requerido, tendo em vista que o pedido de prova pericial foi postulado pelo banco agravante, nos termos do art. 95 do CPC, portanto, não há falar que os honorários periciais devem ser recolhidos pela parte autora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026